Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO. RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INCISO VI, CPC. SENTENÇA CASSADA PARCIALMENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE.
1. A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, compensados eventuais pagamentos efetuados, nos termos da Lei no 8.245/91. Comprovado nos autos a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, correta a sentença quanto à decretação da rescisão do contrato e, por conseguinte, da condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis e demais encargos do contrato em atraso.
2. Quanto à extinção parcial do feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de despejo, destaca-se que o aviso de recebimento com notificação de mudança de endereço do requerido não comprova a efetiva desocupação do imóvel objeto da locação. Assim, a referida certidão dos Correios não evidencia a falta de interesse processual na ação despejo, sobretudo diante da ausência de manifestação dos réus ou da expressa alegação do autor nesse sentido.
3. Apelo provido.